Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-57.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008970-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DUARTE DE FARIA - CPF: 070.582.979-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR APARECIDO BELTRON - CPF: 330.231.468-02 (AGRAVANTE), VANESA ELIZABETH KELM HEDLUND - CPF: 091.153.989-19 (AGRAVADO), E. E. K. H. B. (AGRAVADO), , ÂNGELO ELAIR KELM HEDLUND BELTRON (AGRAVADO), VANESA ELIZABETH KELM HEDLUND - CPF: 091.153.989-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Â. E. K. H. B. (AGRAVADO), MATHEUS FERREIRA BARBOSA - CPF: 048.684.751-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008970-57.2021.8.11.0000

AGRAVO –
Ação Revisional de Alimentos
– PEDIDO DE REDUÇÃO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA - REDUÇÃO DO VALOR DO ENCARGO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante e, em atenção ao binômio da necessidade/possibilidade, é possível a redução dos alimentos fixados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008970-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIO CESAR APARECIDO BELTRON

AGRAVADO: E. E. K. H. B., Â. E. K. H. B.

Processo: Ação Revisional de Alimentos n. 1000330-23.2021.8.11.0014 - 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu.

RELATÓRIO

Agravo interposto por CAIO CESAR APARECIDO BELTRON de decisão que, na
ação de revisão de alimentos
ajuizada

por E. E. K. H. B. e Â. E. K. H. B., ambos menores impúberes, representados por sua mãe e guardiã VANESSA ELIZABETH KELM HEDLUND, concedeu a antecipação de tutela pretendida para majorar provisoriamente os alimentos em favor dos menores, a serem pagos pelo genitor, no importe de 30% sobre seus vencimentos líquidos, além de 50% de toda e qualquer despesa extraordinária devidamente comprovada.

Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita ao argumento de que o pagamento das custas e despesas processuais trará prejuízo a sua família e a sua sobrevivência.

Afirma que as partes entabularam acordo em outubro de 2019, onde pactuaram que a pensão alimentícia seria no valor de 50,1% do salário mínimo, ocasião em que o salário do genitor era no valor bruto de R$4.185,95, além do adicional de R$1.745,38.

Diz que com a pandemia o seu rendimento bruto sofreu redução para R$3.361,99, sem o adicional, o que revela, no seu entender, diminuição da capacidade contributiva, máxime se após o pagamento da pensão, lhe sobra o valor de R$800,00 para sua manutenção com moradia, agua, luz, alimentação e higiene. De modo que a majoração se revela indevida.

Adiciona que sua atual esposa está grávida e, por essa razão, terá aumento de suas despesas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para manter a pensão acordado no importe de 50,1% do salário mínimo vigente.

Liminar indeferida (Id. 88344965).

Contrarrazões (Id 91179486) pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id 92422469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008970-57.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante a concessão dos efeitos da tutela antecipada para reduzir os alimentos majorados em
30% sobre seus vencimentos líquidos, além de 50% de toda e qualquer despesa extraordinária do salário mínimo

para
pugna pelo provimento do recurso para manter a pensão homologada em acordo no importe de 50,1% do salário mínimo vigente
.

De início defere-se a gratuidade vindicada para o trâmite deste recurso
.

O pedido de manutenção dos alimentos no importe de 50,1% do salário mínimo entabulado por acordo em outubro de 2019, ocasião em que o salário do genitor era no valor bruto de R$4.185,95, além do adicional de R$1.745,38, procede. O agravante comprova que seu rendimento bruto, atualmente, teve

redução para R$3.361,99, sem o adicional, o que, a princípio revela que houve, diminuição da capacidade contributiva notadamente porque seu rendimento líquido é de R$1.463,02 (Id 88251968).

Os alimentos, à luz do art. 1.694, caput e §1º, do CC/02, devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, observado, no entanto, que a obrigação alimentar deve ser compartilhada.

Assim, cabem aos pais contribuírem na proporção de seus rendimentos (art. 1.703 CC/02) e, em caso de alteração na capacidade contributiva de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do CC/02).

No caso, o agravante demonstra que sua renda sofreu alteração e, assim, é caso de manter o valor anteriormente acordado de 50,1% do salário mínimo,
mas acrescido de despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

A propósito, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
(Id 92422469):

“(...) A ação de revisão de alimentos necessita da comprovação da alteração na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe (art. 1.699 do CC/02). Compulsando os autos, verifico que o agravante demonstrou, ao contrário do alegado pela representante dos agravados, uma queda em seus rendimentos mensais após o acordo da pensão alimentícia (recebia em 2019 o valor bruto de R$ 4.185,95 e em 2021 o valor de R$ 3.361,99 – IDs 58707491 e 58707495 - Processo nº 1000330- 23.2021.8.11.0014). Apesar da representante dos agravados afirmar o aumento nos gastos com as crianças, em virtude da pandemia do COVID-19, bem como a queda em seus rendimentos mensais, ao destacar que recebia mensalmente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), passando a receber somente R$ 40,00 (quarenta reais) por dia, não existe uma prova documental nos autos que indique a veracidade de suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não foi juntado uma fatura de internet, um recibo de pagamento da suposta babá, um holerite ou recibo de pagamento de suas diárias, para demonstrar a queda nos rendimentos mensais, entre outros. Face o exposto, diante da não demonstração dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, opino pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo a restabelecer o valor da pensão alimentícia acordada nos autos do Processo nº 1007974-50.2018.8.11.0037.(...)”

Assim, se o conjunto probatório convence da alegada alteração na capacidade contributiva do alimentante é o caso de manter os alimentos acordados na ação de alimentos em 2019, agora, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Posto isso,
dá-se parcial provimento do recurso
para manter os alimentos homologados em acordo no importe de 50,1% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021